Tribunal: TJMT
Processo: 0013203-10.2018.8.11.0004
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013203-10.2018.8.11.0004
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MANOEL CARNEIRO DA SILVA - CPF: 549.849.041-00 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAO BATISTA COSTA - CPF: 720.100.703-30 (VÍTIMA), VALDEMAR ARAUJO VELOSO - CPF: 207.078.862-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA LESÃO CORPORAL – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA PRESENTES – AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI QUE NÃO EMERGE DE MODO APTO PARA A FASE DE PRONÚNCIA – ELEMENTO SUBJETIVO DO AGIR QUE EXIGE ANÁLISE DOS JURADOS – DECISÃO DE NATUREZA PROVISIONAL – PRONÚNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Segundo a doutrina e jurisprudência, o reconhecimento da desclassificação do delito de tentativa de homicídio para outro delito que não seja doloso contra a vida somente é possível quando restar cabalmente evidenciada a ausência de
animus necandi
na conduta do agente, o que não se vislumbra, de plano, na espécie. Assim, fica a cargo dos jurados a deliberação acerca da existência ou não de dolo na conduta do agente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto

por Manoel Carneiro da Silva, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças - MT, nos autos ação penal n. 0013203-10.2018.8.11.0004, que o pronunciou pela prática do crime previsto no artigo 121, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, perpetrados contra as vítimas João Batista Costa e Valdemar Araújo Veloso, a fim que seja submetido ao julgamento pelo Tribunal do Júri. (Id. 155627192)

Nas suas razões, requer a reforma da decisão de pronúncia para desclassificar a conduta para delito previsto no art. 129 do CP, subsidiariamente, em caso mantida a decisão de pronúncia, pugna pelo afastamento do concurso material de crimes (art. 69 do CP), aplicando-se a continuidade delitiva (art. 71 do CP). (Id. 155627200)

Em contrarrazões, o
parquet
pugnou pelo desprovimento do recurso, mantendo a decisão de pronúncia. (Id. 155627203)

Por outro lado, a d. Procuradoria de Justiça em parecer subscrito pelo i. Procuradora de Justiça – Dr. Gill Roda Fechtner, manifestou-se pelo desprovimento do recurso interposto, e de ofício, o afastamento referente ao concurso material de crimes de pronúncia, sintetizando com a seguinte ementa: (Id. 169842189)

Recurso em sentido estrito. Dupla tentativa de homicídio (art. 121, caput, c/c art. 14, II, c/c art. 69, todos do CP). Pronúncia. Irresignação da Defesa. Pleito de desclassificação para lesão corporal. Impossibilidade. Prova que não permite concluir de forma inequívoca que o réu agiu sem animus necandi. Competência do tribunal do júri para deliberar a respeito. Pleito de reconhecimento da continuidade delitiva em detrimento do concurso material. Impossibilidade. Matéria relativa à aplicação da pena, cuja apreciação compete ao Juizpresidente, em caso de condenação. "Não é dado ao magistrado a análise, na pronúncia, da eventual existência de concurso formal de delitos, visto que essa matéria, por estar intrinsecamente ligada à dosimetria da pena, é da competência do Juiz-presidente do Tribunal do Júri, por ocasião da sentença (se, evidentemente, condenatória)" (REsp 1.430.435/RS). Menção ao concurso material entre os delitos (art. 69, CP) deve ser excluída.
Parecer pelo desprovimento do recurso defensivo, excluindo, de ofício, a referência ao concurso material de crimes da pronúncia.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Como visto,

trata-se de recurso em sentido estrito interposto

por
Manoel Carneiro da Silva,
contra decisão de pronúncia proferida pelo Juiz da

1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças /MT.

Narra a denúncia,
in verbis
:

“[...] Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no dia 20 de julho de 2018 por volta das 13:30hs, na Rua Manoel Carmerlino, Bairro Santo A tônio, ne ta cidade, o denunciado, imbuído de animas necandi, tentou matar as vítimas João Batista Costa e Valdemar Araújo Veloso, vulgo “Maranhão” (tentativa branca), não consumando o crime por circunstâncias alheias à vontade deles.

Segundo apurado, o denunciado e a vítima João Batista residiam em kitnets localizadas no mencionado endereço ao passo que a vítima Valdemar administra os respectivos imóveis.

Na data em questão, o denunciado, por motivo não esclarecido, questionou à vítima João Batista, que estava na companhia da vítima Valdemar, com os seguintes dizeres: "você disse que iria me matar?"

Nesse instante, ele retirou uma arma de fogo da sua cintura e efetuou disparos contra João Batista, o qual correu, porém foi atingido na perna esquerda (Laudo de Exame de Corpo de Delito e Mapa Topográfico às fls. 07/08v-IP).

Ato continuo, o denunciado também questionou o ofendido Valdemar se ele queria lhe matar, momento em que disparou duas vezes em sua direção, mas não logrou em acertá-lo, pois a vítima empreendeu fuga e se escondeu em um quarto. Por conta disso, o denunciado efetuou mais um disparo de arma de fogo na porta daquele cômodo.

No entanto, em razão das circunstâncias alheias à sua vontade, por erro na pontaria e em virtude da reação dos ofendidos, que prontamente fugiram, o denunciado não obteve êxito no seu intento homicida. Posteriormente, a vítima João Batista foi socorrida e encaminhada ã Unidade de Pronto Atendimento local.

O denunciado, ao ser interrogado, confessou ter sido o autor dos disparos (fls. 09/10v-IP).

Pelo exposto, MANOEL CARNEIRO DA SILVA está incurso na figura típica capitulada no art. 121, caput, cic art. 14, inc. II (por duas vezes), na forma do art. 69, todos do Código Penal, com as implicações da Lei n° 8.072/90, motivo pelo qual o Ministério Público requer o recebimento da denúncia e a citação do acusado para responder à acusação por escrito bem como a notificação das vítimas e das testemunhas abaixo arroladas para comparecerem à audiência de instrução a ser designada, a fim de serem inquiridas, prosseguindo conforme o rito dos arts. 406/497 do Código de Processo Penal, sendo o acusado pronunciado e submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri. [...]” (Id. 155627180)

Extrai-se da exordial acusatória que, no dia 20/07/2018, o denunciado com
animas necandi
, tentou ceifar a vida das
vítimas João Batista Costa
e
Valdemar Araújo Veloso
, vulgo “Maranhão” (tentativa branca), não consumando o crime por circunstâncias alheias à vontade deles.

Após a instrução processual, o Magistrado de origem julgou procedente a denúncia, pronunciando o acusado pelo crime de tentativa de homicídio (art. 121,
caput,
c/c art. 14, II (por duas vezes), na forma do art. 69, todos dos Código Penal, para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri. Vejamos o teor da decisão,
in verbis
:

“[...]
2. Fundamentação

Do mérito

Para prolação da decisão de pronúncia, o art. 413, do CPP, exige a demonstração de forma fundamentada quanto à presença de indícios suficientes de autoria ou participação e da materialidade delitiva.

A materialidade delitiva é demonstrada indiciariamente pelo laudo pericial de exame de corpo de delito e mapa topográfico às fls. 16/17 ID. 64317122, lesões perfuro contusa: Apresenta lesão perfuro contusa com orla de escoriação, aproximadamente 1,5crn de diâmetro, suturada por 3 pontos.

A autoria resta indiciariamente atestável, considerando o depoimento judicial de uma das vítimas Ademar Araújo Veloso, que descreveu o momento em que o denunciado disparou a arma de fogo em sua direção, bem como em desfavor da vítima João Batista Costa, corroborado com as declarações inquisitorias do réu.

A vítima Ademar Araújo Veloso em Juízo relatou que não foi atingida em razão de ter se escondido dentro do banheiro:

“(00’50’) Ele bebendo cachaça mais o João Batista, e eu estava no meu quarto, e passou muito tempo e ai o João Batista foi para fazenda, e o velho um dia viu ele lá na calçada e nós estava conversando, e o velho foi lá dentro pegou o revólver foi e fechou o portão, e disse que iria me matar, e pegou o revólver e já foi atirando, deu dois tiros nele, no João Batista; Pergunta: O João Batista correu? Resposta: Correu lá pra dentro do meu quarto, e ele atirou nele, furou a porta do meu quarto, o meu tanque de lavar roupa, (...) aí eu levantei da calçada e o João Batista continuou dentro do meu quarto, aí fui lá onde ele estava, e falei que ele estava bêbado aquele dia, e ele falou agora é tu, puxou o revólver e apontou pra mim, e eu fui afastando de costa, e ele atirou e errou, e eu entrei dentro do banheiro, e ele atirou de novo, ele deu quatro tiro; Pergunta: Ele deu dois tiros no João Batista, e dois no senhor? Resposta: Sim; Pergunta: Ele acertou o João? Resposta: Acertou ele na canela (...)”.

A vítima João Batista Costa perante a Autoridade Policial confirmou os fatos supramencionados.

A testemunha Pm Patrik Divino Ribeiro Costa relatou que apenas conversou com a vítima no momento em que já estava no hospital.

Em juízo, o réu permaneceu em silêncio. Perante a Autoridade Policial confirmou ter realizado os disparos contra as vítimas:

“(...) QUE, o interrogando alega que no dia dos fatos "NEGÃO MARANHÃO" tinha chegado da fazenda naquele dia e então esse ajuntou com o BAIXINHO vulgo também "MARANHÃO" e começaram a ingerir bebida alcoólica tipo conhaque PRESIDENTE; QUE, eles ficaram conversando na porta do quarto de BAIXINHO sendo que "NEGÃO SEMPRE DIZIA EM ALTO E BOM TOM QUE O INTERROGANDO NÃO TINHA CORAGEM DE ENFRENTALO POIS SEGUNDO ELE O INTERROGANDO TINHA MEDO DELE "; QUE, devido a essas conversas o interrogando afirma que começou a ficar nervoso e saiu para fora do quarto com a intenção de sair para rua; QUE, ao passar por BAIXINHO E NEGÃO o interrogando afirma ter perguntado para NEGÃO: "VOCÊ TAVA PARA FAZENDA E VOLTOU, E HOJE QUE VOCÊ VAI ME MATAR?", QUE, NEGÃO respondeu: "SAI DE MIM EU NEM TE CONHEÇO"; QUE, NEGÃO levantou e veio para o rumo do interrogando; QUE, o interrogando afirma ter dito para ele NÃO VIR PARA CIMA DO MESMO em ato continuou sacou um revolver cal .38, marca TAURUS, sendo que NEGÃO então correu e entrou dentro do quarto de BAIXINHO, momento em que o mesmo afirma ter disparado um tiro na porta; QUE, em seguida confirma ter disparado mais três vezes no rumo de uma pia, onde estava o BAIXINHO; QUE, "NÃO VIU SE ACERTOU O BAIXINHO OU O NEGÃO"; QUE, o interrogando afirma que depois do ocorrido pegou um MOTO TAXI e foi para o rumo do Recanto das Acácias sendo que quando lá chegou disse ao moto taxista que tinha ocorrido um "PIPINO" e que era para dizer aos policiais que o tinha deixado no local para pegar o ônibus para cidade de ARAGUAIANA; QUE, como o ônibus estava demorando então embreou no mato; QUE, dormiu no mato duas noites, uma próxima da cidade e no outro dia próximo ao LIXA0; QUE, devido a estar com fome então veio na casa de recuperação a próximo ao LIXÃO, onde almoçou e depois retornou ao local onde havia deixado a sacola com uma camisa, uma faquinha, um revolver e um boné; QUE, quando retornou ao local onde havia dormido não encontrou mais a sacola com os objetos; QUE, comprou o revolver há cerca de 03 meses; QUE, comprou pois iria tomar conta de uma fazenda do JONAS DO SUPERMERCADO DO RECANTO e como lá e perigoso então parou a arma (...)”.

O tema do dolo concerne à análise do Conselho de Sentença, já que a pronúncia se fundamenta em indícios de autoria e materialidade.

O animus necandi se encontra presente, seja pela dinâmica dos fatos, seja pela reiteração de disparos, seja pelos relatos das vítimas ao descreverem terem sido ameaçadas de morte pelos réus.

Considerando todas as circunstâncias acima destacadas e, em atenção o princípio do ‘in dubio pro societate’, pautado no fato da existência de elementos probatórios indiciários da autoria do crime, impõe-se a sua pronúncia.

Do direito de recorrer em liberdade

Considerando que o réu responde o processo em liberdade, concedo o direito de recorrer nesta condição.

3. Dispositivo

a. Nos termos do art.413, CPP, julgo admissível ser sustentada em Plenário do Júri a acusação em face dos denunciados Manoel Carneiro Da Silvá, pelo tipo penal do art. 121, caput, c/c o artigo 14, inciso II (por duas vezes), na forma do artigo 69 (concurso material); b. Intimem-se; c. Operada a preclusão, vistas às partes para fins do art. 422, CPP; d. Cumpra-se.” (Id. 155627192)

O recorrente, insatisfeito com a decisão, interpôs o presente recurso, por intermédio da Defensoria Pública, em busca da desclassificação da conduta de tentativa de homicídio para o delito de lesão corporal (art. 129 do CP), com a tese que não restou comprovado o nível necessário do
animus necandi

e sim

animus laedendi
.

Alega ainda que, em análise de tudo que foi produzido na instrução processual, se verifica que o presente caso se enquadra concretamente ao crime de lesão corporal.

Verifico que a defesa não possui razão. Explico.

Inicialmente, cumpre ressaltar que, para a prolação da pronúncia, demanda-se apenas a prova da existência do crime e de indícios suficientes de autoria, conforme dispõe o art. 413, caput, e § 1º, do Código de Processo Penal:

Art. 413 do CPP - O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. § 1º - A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena
.

Nessa seara, a sentença de pronúncia configura mero juízo de admissibilidade, não cabendo analisar, através do ato processual, o mérito da ação originária, porquanto o exame do conjunto fático é de competência do Egrégio Tribunal Popular, cuja função constitucional agrega a segunda etapa do procedimento em epígrafe, consubstanciado no
juditio causae
.

Neste sentido a lição de Júlio Fabbrini Mirabete:

“Para que o juiz pronuncie o réu, ‘é necessário, em primeiro lugar, que esteja convencido da ‘existência do crime’. Não se requer, portanto, prova incontroversa da existência do crime, mas de que o juiz se convença da sua materialidade...é necessário também para a pronúncia que existam ‘indícios suficientes de autoria’. Indícios suficientes de autoria como ensina Hermínio Marques Porto, são as conexões entre fatos conhecidos no processo e a conduta do agente, na forma descrita pela inicial penal...” (“Processo Penal”. São Paulo: Atlas, 2004 - p. 527).

Oportuno colacionar a lição do doutrinador Eugênio Pacelli sobre a decisão de pronúncia:

“Não se pede, na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quando à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri. E esse afastamento, como visto, somente é possível por meio de convencimento judicial pleno, ou seja, por meio de juízo de certeza, sempre excepcional nessa fase. ” (OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal, 17ª Edição, Editora Atlas, p. 732)

A jurisprudência do STJ trilha nesse sentido. Veja-se:

“(...)A pronúncia é decisão interlocutória mista, que julga admissível a acusação e a remete para apreciação pelo Tribunal do Júri. Trata-se de mero juízo de admissibilidade da acusação, não de mérito. Deve, portanto, a pronúncia se limitar a apontar a existência de prova da materialidade e indícios de autoria, nos termos do art. 413 e seu § 1º, do Código de Processo Penal. (AgRg no HC 670.131/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADODO TJDFT), QUINTATURMA, julgado em 21.09.2021, DJe 27.09.2021)”

Com efeito, não se convencendo o juiz, nesta fase processual, da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria, ou participação, nos termos do artigo 414 do Código de Processo Penal, impõe-se a impronúncia, por outro lado, a absolvição sumária somente é possível quando restar provada a inexistência do fato, não ser ele autor ou partícipe do fato, não constituir o fato, infração penal, ou, quando demonstrada causa de isenção de pena ou exclusão do crime, consoante o disposto no artigo 415 da Lei Instrumental Penal.

Não restando configurado, de forma plena, nesta fase nenhuma circunstância que exclua o crime, isente o acusado de pena ou ainda, que possa dar ensejo a excludente de ilicitude pelo reconhecimento da legítima defesa, tampouco desclassificação de delito, a pronúncia é medida que se impõe nos termos do artigo 413, do Código de Processo Penal, quando demonstrado a materialidade do delito e indícios suficientes de autoria.

Portanto, vale destacar que diante dos indícios de autoria e a materialidade delitiva, a pronúncia se faz necessária, impondo-se a análise aprofundada dos fatos pelo Juiz natural nos crimes dolosos contra a vida, o Tribunal do Júri.

No crime de homicídio, seja em sua forma tentada ou consumada, o dolo consiste na vontade livre e consciente de provocar a morte da vítima, contudo, trata-se de elemento subjetivo, e, sua análise deve considerar certos critérios, como leciona Flávio Augusto Monteiro de Barros:

“O dolo, traduzido na intenção de matar, é revelado pela expressão animus necandi ou occidendi. Admite-se, também, o dolo eventual quando o agente com sua conduta assume o risco de produzir o resultado (art. 18, I). O dolo eventual é, pois, plenamente equiparado ao dolo direto. Como ensina Ary Azevedo Franco: ‘É inegável que arriscar-se conscientemente a produzir um evento vale tanto quanto querê-lo: ainda que sem interesse nele, o agente o ratifica ex ante, presta anuência ao seu evento’. Examinemos agora a questão da prova da intenção de matar, salientando-se, desde logo, que a exteriorização desse elemento interno depende da análise das circunstâncias exteriores ao delito. Os mais lembrados são: a sede da lesão, o tipo de arma empregada, número de disparos, profundidade do golpe de faca, as precedentes

relações entre o agente e a vítima e os motivos do crime. O critério mais seguro, contudo, é o da sede da lesão, pois nesse caso a própria natureza revela o propósito do agente. Se, por exemplo, o disparo atingiu o tórax ou a cabeça é porque, em princípio, houve intenção de matar. Se diferentemente, atingiu a perna ou o pé, em tese, seria excluído o animus necandi. Saliente-se, porém, que nenhum critério, isoladamente, é absoluto, devendo o intérprete, na identificação do animus necandi, socorrer-se de todas as circunstâncias exteriores possíveis. ” (“Crimes contra a pessoa”. Editora Saraiva. São Paulo: 1997. pp. 16 e 17).

Pois bem.

No presente caso, a materialidade delitiva e indícios de autoria encontra-se positivada através do boletim de ocorrência (id. 155627180 – Pag. 11), laudo de exame de corpo e delito (Id. 155627180 – Pag. 21 e 27), Relatório policial (id. 155627180 – P. 65), termo de apreensão (Id. 155627180 – Pag. 42), além do depoimento das vítimas e pelo próprio interrogatório do acusado.

Assim, o contexto probante existente nos autos é indicativo de possível tentativa de homicídio, em face das vítimas Valdemar e João Batista.

O recorrente quando interrogado na fase inquisitorial, confirmou ter realizado os disparos contra as vítimas, relatando a seguinte forma,
in verbis:

“[...] QUE, o interrogando alega que há uns 15 dias atras estavam na REPUBLICA, onde mora, e todos que ali estavam ingerindo bebida alcoólica; QUE, em dado momento um dos moradores o qual tem apenas um mês que esta morando ali, conhecido como "NEGAO DO MARANHÃO", " do nada "começou a discutir com o interrogando sendo que esse "mandou o mesmo tomar naquele lugar...", bem como o ameaçou com urna faca que estava enrolada em um papel o qual tirou da cintura e o ameaçou dizendo TU VOU TE MATAR VELHO VAGABUNDO"; QUE, os moradores que ali estavam entraram pelo meio e então não houve confusão, os moradores que estavam lá no dia era a pessoa de LU, BATISTA, BAIXINHO vulgo "MARANHÃO" E MARIA APELIDO "ROSA" ; QUE, depois desse ocorrido o interrogando disse para "NEGÃO MARANHÃO" que não berrasse sua porta devido a ele ter ameaçado o interrogando de morte; QUE, dias depois ficou sabendo que NEGÃO MARANHÃO foi esfaqueado perto da sorveteria a qual fica localizada perto duas pistas; QUE, o interrogando alega que no dia dos fatos "NEGÃO MARANHÃO" tinha chegado da fazenda naquele dia e então esse ajuntou com o BAIXINHO vulgo também "MARANHÃO" e começaram a ingerir bebida alcoólica tipo conhaque PRESIDENTE; QUE, eles ficaram conversando na porta do quarto de BAIXINHO sendo que "NEGÃO SEMPRE DIZIA EM ALTO E BOM TOM QUE O INTERROGANDO NÃO TINHA CORAGEM DE ENFRENTALO POIS SEGUNDO ELE O INTERROGANDO TINHA MEDO DELE " "; QUE, devido a essas conversas o interrogando afirma que começou a ficar nervoso e saiu para fora do quarto com a intenção de sair para rua; QUE, ao passar por BAIXINHO E NEGÃO o interrogando afirma ter perguntado para NEGÃO: "VOCÊ TAVA PARA FAZENDA E VOLTOU, E HOJE QUE VOCÊ VAI ME MATAR?", QUE, NEGÃO respondeu: "SAI DE MIM EU NEM TE CONHEÇO"; QUE, NEGÃO levantou e veio para o rumo do interrogando; QUE, o interrogando afirma ter dito para ele NÃO VIR PARA CIMA DO MESMO em ato continuou sacou um revolver cal .38, marca TAURUS, sendo que NEGÃO então correu e entrou dentro do \quarto de BAIXINHO, momento em que o mesmo afirma ter disparado um tiro na porta; QUE, em seguida confirma ter disparado mais três vezes no rumo de uma pia, onde estava o BAIXINHO; QUE, "NÃO VIU SE ACERTOU O BAIXINHO OU O NEGÃO"; QUE, o interrogando afirma que depois do ocorrido pegou um MOTO TAXI e foi para o rumo do Recanto das Acácias sendo que quando lá chegou disse ao moto taxista que tinha ocorrido um "PIPINO" e que era para dizer aos policiais que o tinha deixado no local para pegar o ônibus para cidade de ARAGUAIANA; QUE, como o ônibus estava demorando então embreou no mato; QUE, dormiu no mato duas noites, uma próxima da cidade e no outro dia próximo ao LIXA-0; QUE, devido a estar com fome então veio na casa de recuperação a próximo ao LIXÃO, onde almoçou e depois retornou ao local onde havia deixado a sacola com uma camisa, uma faquinha, um revolver e um boné; QUE, quando retornou ao local onde havia dormido não encontrou mais a sacola com os objetos; QUE, comprou o revolver há cerca de 03 meses; QUE, comprou pois iria tomar conta de uma fazenda do JONAS DO SUPERMERCADO DO RECANTO e como lá e perigoso entãoyd1prou a arma; QUE, pagou a importância por R$2.000,00 reais, pela arma um re olv cal 38, marca Taurus, de uma pessoa em General Carneiro, não sabendo dizer quem é e nem onde encontra-lo; QUE, o interrogando afirma que sua intenção "NÃO ERA MATAR NINGUÉM" ; QUE, a arma não tem registro e nem porte de arma. [...]” (Id. 155627180 – p. 21)

Já em juízo, o acusado optou em permanecer em silêncio.

A
vítima Valdemar Araújo Veloso
, em Juízo, confirmou que o acusado foi o autor do crime, relatando que somente não foi atingida em razão de ter se escondido dentro do banheiro, narrando a dinâmica dos fatos da seguinte forma:

“(00’50’) Ele bebendo cachaça mais o João Batista, e eu estava no meu quarto, e passou muito tempo e ai o João Batista foi para fazenda, e o velho um dia viu ele lá na calçada e nós estava conversando, e o velho foi lá dentro pegou o revólver foi e fechou o portão, e disse que iria me matar, e pegou o revólver e já foi atirando, deu dois tiros nele, no João Batista; Pergunta: O João Batista correu? Resposta: Correu lá pra dentro do meu quarto, e ele atirou nele, furou a porta do meu quarto, o meu tanque de lavar roupa, (...) aí eu levantei da calçada e o João Batista continuou dentro do meu quarto, aí fui lá onde ele estava, e falei que ele estava bêbado aquele dia, e ele falou agora é tu, puxou o revólver e apontou pra mim, e eu fui afastando de costa, e ele atirou e errou, e eu entrei dentro do banheiro, e ele atirou de novo, ele deu quatro tiro; Pergunta: Ele deu dois tiros no João Batista, e dois no senhor? Resposta: Sim; Pergunta: Ele acertou o João? Resposta: Acertou ele na canela (...)”.

A
vítima João Batista Costa
, muito embora não tenha sido ouvido em juízo por não ter sido localizado, perante a Autoridade Policial confirmou os fatos supramencionados, apontando o recorrente como autor dos disparos, narrando da seguinte forma:

“[...] QUE hoje, por volta das 13h30, chegou da Fazenda do P"Pedrin Gambireiro" onde passou dez dias trabalhando, fazendo cerca; QUE ao chegar na kitinet onde mora, estava entregando umas bananas para a pessoa conhecida por MARANHÃO, que administra as kitinet, ocasião que o "seu MANOEL", que também mora nas kitinet, se aproximou do declarante e do MARANHÃO dizendo palavrões e em seguida puxou uma arma de fogo da cintura e começou a efetuar disparos na direção do declarante, sendo atingido por um disparo na perna esquerda; QUE ato contínuo seu MANOEL efetuou dois disparos na direção de MARANHÃO, não sabendo informar se ele foi atingido; QUE seu MANOEL efetuou um último disparo na porta do MARANHÃO; QUE não houve nenhuma discussão ou desentendimento com o seu MANOEL; QUE não teve nenhum desentendimento anterior com seu MANOEL: QUE não sabe declinar o motivo de seu MANOEL ter tentado lhe matar; QUE não sabe informar se seu MANOEL estava alcoolizado; QUE indagado se havia mais alguém no local, respondeu que a pessoa que atende por "LU", que também mora numa das kitinet, o qual chegou a tempo de presenciar seu MANOEL efetuando dispar. contra MARANHÃO; QUE foi socorrido e levado ao Pronto Socorro e após medicado foi liberado; QUE esclarece que a "bala" ficou alojada na sua perna; QUE o seu MANOEL apôs efetuar os disparos com a arma de fog. .giu do local, sozinho e a pé [...]”

A
testemunha Luzenildo de Amorim
, na fase inquisitorial, declarou da seguinte forma:

“[...]QUE o declarante mora em uma kit net no Bairro União; Que na data dos fatos o declarante estava tomando banho quando escutou um disparo de arma de fogo; Que saiu do banheiro e viu seu MANOEL com um revolver em punho; Que seu Manoel havia dado um tiro em JOÃO BATISTA, acertando a perna de João Batista; Que João Batista correu para o quarto do Maranhão, momento que seu Manoel foi atrás dando mais um firo no rumo da porta da Kit net do Maranhão; Que seu Manoel continuou com a arma em punho e foi atrás do Maranhão dizendo; " vou acertar sua maminha"; Que Maranhão foi entrando dentro de um banheiro para se livrar de seu Manoel, quando seu Manoel deu um tiro que acertou a calçada, mas os estilhaços de concreto machucou a barriga de Maranhão; Que o declarante foi atrás de Maranhão, pois percebeu que ele estava meio tonto e nesse momento seu Manoel foragiu do local; Que passado uns dias quando encontrou seu Manoel ele disse que atirou para matar os dois, e se não acertou em razão de estar com as vistas ruim [...]”

A
testemunha PM Alan Diognes de Jesus Santos,
em juízo, confirmou ter participado das investigações, relatando que não foi no local dos fatos e também não conversou com o acusado; que outra guarnição foi no local dos fatos, mas não localizou o acusado; que foi até a UPA local e conversou com a vítima João Batista, tendo esta contado que o autor do crime também era morador da quitinete, depois identificado como sendo o acusado Manoel, e que pelo que se recorda a vítima João Manoel disse que o acusado atirou de repente e sem qualquer motivo aparente; que não se recorda se o acusado também disparou em direção a vítima Valdemar (Juízo, mídia fl. 74).

Segundo apurado nos autos, o motivo não restou concretamente esclarecido, eis que efetuou dois disparos contra a vítima João Batista, acertando-lhe a perna esquerda, e depois atirou contra a vítima Valdemar, atingindo-lhe de raspão na perna esquerda, não ocasionado a morte das vítimas por circunstâncias alheias a sua vontade, tendo em vista a má-pontaria e pelo fato das vítimas terem corrido e esconderam-se no interior da quitinete onde residiam.

In casu,
restou demonstrada a autoria e a materialidade da suposta prática da tentativa do crime de homicídio, conforme descrito na exordial acusatória, especialmente pelo depoimento das vítimas e, inclusive, pelo interrogatório do réu em que confessa ser o autor dos disparos.

Portanto, não há que se falar, pelo menos por esse momento, em desclassificação na conduta, por inexistência da intenção de matar (animus necandi).

Nesse sentido:

“[...] Segundo a doutrina e jurisprudência dominantes, o reconhecimento da desclassificação do delito de tentativa de homicídio para outro delito que não seja doloso contra a vida somente é possível quando restar cabalmente evidenciada a ausência de animus necandi na conduta do agente, o que não se vislumbra, de plano, na espécie. Assim, fica a cargo dos jurados a deliberação acerca da existência ou não de dolo na conduta do agente. A pretendida desclassificação da tentativa de homicídio para lesão corporal se mostra impertinente quando as provas dos autos não permitem seja de plano reconhecida, de modo que caberá ao Tribunal do Júri aferir quais eram as reais intenções do recorrente. Havendo indícios suficientes de que os crimes aparentemente foram motivados pelo sentimento de possessvidade e praticados de forma inesperada, sem chances de reação e defesa, as qualificadoras previstas nos incisos I e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal devem ser mantidas. As qualificadoras só podem ser excluídas da sentença de pronúncia quando, de forma incontroversa, mostrarem-se absolutamente improcedentes, o que não se vislumbra in casu. (N.U 0009877-93.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2023, Publicado no DJE 14/04/2023)

“[...] Segundo a doutrina e jurisprudência dominantes, o reconhecimento da desclassificação do delito de tentativa de homicídio para outro delito que não seja doloso contra a vida somente é possível quando restar cabalmente evidenciada a ausência de animus necandi na conduta do agente, o que não se vislumbra, de plano, na espécie. Assim, fica a cargo dos jurados a deliberação acerca da existência ou não de dolo na conduta do agente. (N.U 0001640-26.2014.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023)”

“[...] 3 - Descabe a desclassificação do crime de tentativa de homicídio para o delito de lesões corporais se as provas, em especial a gravidade da lesão e a dinâmica do crime, ensejam dúvida a respeito do dolo do agente, sendo certo que na fase de pronúncia basta a existência de indícios suficientes para que o acusado seja submetido ao juízo constitucional do Tribunal do Júri, competente para a decisão final quanto à existência ou não de animus necandi. (N.U 0000863-26.2014.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023)”

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO - PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COM INDÍCIOS SUFICIENTES - ANÁLISE PELO TRIBUNAL DO JÚRI - RECURSO DESPROVIDO. Segundo a doutrina e jurisprudência dominantes, o reconhecimento da desclassificação do delito de tentativa de homicídio para outro delito que não seja doloso contra a vida somente é possível quando restar cabalmente evidenciada a ausência de animus necandi na conduta do agente. (N.U 0000047-14.2004.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/07/2023, Publicado no DJE 17/07/2023)”

Cabe ressaltar ainda que, pela dinâmica dos fatos, se o acusado não tinha a intenção de matar, ao menos assumiu o seu risco (dolo eventual), e havendo dúvida em relação ao elemento subjetivo do tipo deve ser levado a apreciação e julgamento dos crimes dolosos contra a vida, qual seja, o Tribunal do Júri.

Assim, para essa fase é suficiente os indícios, posto que a pronúncia não se traduz em julgamento, mas, na verdade, em mero juízo de admissibilidade da acusação.

Por todo exposto, em consonância com parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por Manoel Carneiro da Silva, mantendo a decisão de pronúncia inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2023